Tribunal: TJSP
Processo: 2005730-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de cálculos. Decisão anterior que determinou nova remessa dos autos à contadoria para que considerassem nos cálculos as despesas de conservação do imóvel e dos automóveis demonstradas pela recorrente. Dedução que se limita às despesas realizadas exclusivamente com a conservação do imóvel. Ausência de prejudicialidade entre a execução e o inventário. Suposto

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de cálculos. Decisão anterior que determinou nova remessa dos autos à contadoria para que considerassem nos cálculos as despesas de conservação do imóvel e dos automóveis demonstradas pela recorrente. Dedução que se limita às despesas realizadas exclusivamente com a conservação do imóvel. Ausência de prejudicialidade entre a execução e o inventário. Suposto crédito da autora por administração de bens do espólio que não se confundem com a conservação do imóvel objeto deste cumprimento de sentença e deverá ser cobrado, se o caso, nos autos do inventário. Execução que se restringe ao direito das partes sobre o imóvel habitado pela executada, tornando o crédito certo, líquido e exigível. Decisão que homologa cálculos do contador judicial mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005730-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante VICENTINA
LUZIA DA SILVA, são agravados ANTONINO VIEIRA DE BRITO, IVANILDE DE
SOUZA CAMPOS BRITO, MARIA DOS ANJOS VIEIRA XAVIER, JOSÉ EDILSON
XAVIER e VANUSA DA SILVA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.162 – IVR/AYV – fl. 2
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000
Número de origem: 0005873-62.2017.8.26.0526
Comarca: SALTO
Juiz:
CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
Agvte:
VICENTINA LUZIA DA SILVA
Agvdo:
ANTONIO VIEIRA DE BRITO E OUTROS
VOTO No 35.162
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Homologação de cálculos.
Decisão anterior que determinou nova remessa dos autos à
contadoria para que considerassem nos cálculos as despesas de
conservação do imóvel e dos automóveis demonstradas pela
recorrente. Dedução que se limita às despesas realizadas
exclusivamente com a conservação do imóvel. Ausência de
prejudicialidade entre a execução e o inventário. Suposto crédito
da autora por administração de bens do espólio que não se
confundem com a conservação do imóvel objeto deste
cumprimento de sentença e deverá ser cobrado, se o caso, nos
autos do inventário. Execução que se restringe ao direito das partes
sobre o imóvel habitado pela executada, tornando o crédito certo,
líquido e exigível. Decisão que homologa cálculos do contador
judicial mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar,
tirado de decisão que homologou os cálculos do contador judicial nos autos de
ação reivindicatória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Antonino
Vieira de Brito e outros em face de Vicentina Luzia da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.162 – IVR/AYV – fl. 3
Fê-lo o decisum recorrido, nos seguintes termos:
“VISTOS.
Por estarem consentâneos com o que restou decidido no v. acórdão de
fls. 578/585 e decisão de fls. 609, homologo os cálculos da Contadoria de
fls.611/613, observada a data de referência, prosseguindo-se no
cumprimento de sentença.
Assim, requeira a parte exequente o que de direito, em termosde
prosseguimento.
Intime-se”.
Alega a agravante, em síntese, que a contadoria apurou o
exorbitante valor de R$86.774,92, com o que não se conforma, sob o argumento
de que durante o tempo que administrou os imóveis deixados pelo falecido
somente pagou dívidas e concluiu as obras já iniciadas anteriormente.
Afirma que não auferiu qualquer quantia, motivo pelo qual
não é possível que os agravados, valendo-se dessa situação, queiram executar
os valores sem abatimento das despesas de manutenção dos bens, como o
IPVA, licenciamento de automóveis, garagem, dívidas de cartão de crédito e
financiamentos, entre outros.
Alega que requereu nos autos da ação reivindicatória a
suspensão do processo até que a compensação entre créditos recíprocos nos
autos do inventário também fosse decidida, mas não obteve sucesso.
Conclui que a execução da sentença proferida na ação
reivindicatória é descabida, com a indevida tentativa de penhora de seus bens.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às p. 1/20
pede, ao final, o provimento do recurso “determinando a suspensão do
cumprimento de sentença da ação reivindicatória até a decisão final da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.162 – IVR/AYV – fl. 4
inventário, processo no 0007821-10.2015.8.26.0526, palco correto conforme
disposto no v. Acórdão do agravo de instrumento no 2088013-77.2019.8.26.0000,
para que seja feita as devidas compensações despendidas pela agravante com a
manutenção e preservação dos bens do espólio” (p. 19).
O pedido de liminar foi indeferido (p. 91/96).
Não houve resposta.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme ficou estabelecido em sede de análise liminar,
cujo entendimento ratifico integralmente, inexiste fundamento jurídico para
suspender o cumprimento de sentença da ação reivindicatório até decisão final
da ação de inventário, que apurará eventual crédito a ser compensado.
De acordo com o que foi dito por ocasião do julgamento do
último agravo de instrumento interposto pela recorrente VICENTINA LUZIA DA
SILVA (AI n. 2088013-77.2019.8.26.0000):
“Conforme ficou estabelecido em sede de análise liminar, cujo
entendimento ratifico integralmente, cabível afastar a homologação dos
cálculos, com remessa dos autos à contadoria, para que considere nos
cálculos as despesas de conservação do imóvel demonstradas pela
recorrente. Foi decidido nos autos do Agravo de Instrumento n.2177502-62.2018.8.26.0000:
“Nota-se que foi rescindida a sentença no tocante à restituição integral
dos alugueres recebidos pela companheira sobrevivente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.162 – IVR/AYV – fl. 5
Em outras palavras, foi autorizada a compensação de despesas
efetuadas pela companheira com a conservação dos bens do espólio na
fase de cumprimento de sentença da reivindicatória.
E, sendo assim, a condenação
que antes era líquida
se tornou
desprovida de liquidez com o julgamento da Rescisória.
Sob esse enfoque, nota-se que há manifesto excesso na execução da
cifra que supera R$ 84 mil reais, eis que os cálculos intuitivamente não
observam os critérios fixados no Acórdão da Rescisória, até porque o
trânsito em julgado se deu após a apresentação da última planilha pelos
credores.
Com o novo cenário traçado na Rescisória, os cálculos dos credores
devem ser decotados, para possibilitar que sejam imputadas nos
alugueres as despesas feitas pela inventariante para fins de conservação
dos bens do espólio”.
Diante do teor da decisão acima transcrita, não se mostra cabível apenas
as deduções de impostos incidentes sobre o prédio.
Outros gastos relacionados à guarda e conservação do imóvel também
devem compor o cálculo.
Embora alguns gastos não se encontrem nominais à recorrente, é
possível verificar pela sua natureza e datas, que se relacionam
diretamente com o prédio.
Em relação ao prédio ocupado, as despesas com materiais de
construção e mão-de-obra para reforma são compatíveis com as fotos
que retratam o estado de conservação do imóvel.
Como é sabido, compras pequenas de itens de construção raramente
são nominais, contendo, no mais das vezes, apenas indicação do item e
de seu valor.
2. No que se refere aos veículos, correta a decisão recorrida.
A ação rescisória teve por escopo somente questão relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.162 – IVR/AYV – fl. 6
reivindicação do imóvel e violação do direito real de habitação da
companheira viúva.
Não é este o palco para discussão sobre a utilização e despesas de
outros bens do espólio, em especial veículos, gastos com cartão de
crédito e materiais hospitalares usados pelo de cujus.
Tais temas serão tratados nos autos do inventário dos bens, e não nesta
ação que tem por objeto somente a reivindicação de imóvel ocupado pela
viúva, objeto de rescisão parcial da sentença.
As despesas com água e energia elétrica, porque diretamente
relacionadas apenas à ocupante do imóvel, no caso a recorrente, não
podem ser abatidas, nos moldes determinados por julgados anteriores.
Evidente que o reconhecimento do direito real de habitação na ação
rescisória tem como efeito imputar à viúva recorrente o pagamento de
despesas, encargos e tributos sobre a parte do prédio utilizada como
moradia. Em respeito ao que foi decidido na Ação Rescisória n.
2228299-76.2017.8.26.0000
e
no
Agravo
de
Instrumento
n.
2177502-62.2018.8.26.0000, cabível ordenar o retorno dos autos para
que as despesas indicadas para conservação dos do imóvel sejam
consideradas nos cálculos, excluídas as despesas relacionadas a
veículos, de moradia da recorrente e as dívidas do espólio”.
Verifica-se, portanto, que o julgado foi claro ao determinar,
para fins de compensação, a separação das despesas de conservação do imóvel
daquelas oriundas dos veículos, de moradia da recorrente e as dívidas do
espólio.
Sob esse enfoque, evidente que as contas devem ficar
restritas aos seus respectivos campos de competência, para evitar duplicidade de
cobrança.
No caso em análise, é possível verificar que os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.162 – IVR/AYV – fl. 7
enviados ao contador judicial que retificou as contas e abateu os valores
determinados pelo V. Acórdão (p. 611/613).
Em outras palavras, do total recebido a título de aluguel,
foram abatidas as despesas com a conservação do imóvel e pagamento de
impostos (cf. p. 613 dos autos principais).
Desse modo, uma vez atendidos os critérios de cálculos já
fixados em recurso anterior, não há equívoco na decisão que homologa as contas
e determina o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Ainda, não há relação de prejudicialidade entre este
cumprimento de sentença e ação de inventário.
Aqui se discute crédito decorrente do recebimento de
aluguéis de imóvel de propriedade dos agravados, do qual apenas se podem
abater despesas realizadas para a conservação do bem.
Naqueles autos será discutido eventual crédito da agravante
pela administração de outros bens do espólio.
Nesse sentido, ainda que naquela demanda se reconheça
crédito em favor da agravante, é possível que também se lhe imputem dívidas
derivadas do uso dos bens do espólio.
Cuida-se de suposto crédito com origem diversa do ora
executado, motivo pelo qual não há como suspender este cumprimento de
sentença, por meio do qual se executa crédito certo (aluguéis recebidos pela
agravante), líquido e exigível.
Aliás, cumpre observar que a recorrente, em nenhum
momento, indica erro material de contas, mas limita-se a discutir questões sobre
a suposta compensação, que já foram objeto de recurso anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005730-60.2020.8.26.0000 -Voto no 35.162 – IVR/AYV – fl. 8
Não há razão para suspender o curso de cumprimento de
sentença na reivindicatória até decisão final no inventário.
Os abatimentos já foram decotados do valor do crédito, de
modo que o cálculo que não se ressente de qualquer erro e a execução pode
prosseguir.
A insistência da recorrente em interpor sucessivos agravos
levantando questões já decididas, tangencia a litigância de má-fé e não mais será
tolerada.
Em demanda anterior este Tribunal já assegurou o direito
devido à recorrente, que agora deve se curvar à determinação de pagamento do
valor devido aos demais herdeiros.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator